Tribunal: TJSP
Processo: 0509613-87.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição de CRÉDITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – CRÉDITOS MAIS ANTIGOS COM VENCIMENTOS ENTRE 1996 A 15 DE DEZEMBRO DE 2001 E OS DEMAIS COM VENCIMENTOS A PARTIR DE 2002 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2006 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DOS CRÉDITOS COM VENCIMENTOS ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição de CRÉDITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – CRÉDITOS MAIS ANTIGOS COM VENCIMENTOS ENTRE 1996 A 15 DE DEZEMBRO DE 2001 E OS DEMAIS COM VENCIMENTOS A PARTIR DE 2002 – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2006 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DOS CRÉDITOS COM VENCIMENTOS ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2001 – não configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – exequente, sempre que intimado, requereu diligências visando dar prosseguimento ao processo – demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo de justiça – incidÊncia da súmula 106 do stj – sentença PARCIALMENTE reformada – recurso parcialmente provido.